Tribunal: STF
Processo: RHC 267269
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA TRANSNACIONALIDADE INCIDENTE SOBRE AMBOS OS CRIMES IMPUTADOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

    1.  Inadmissível o emprego do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.

    3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador.

    4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a invocação da natureza e quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 

    5. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes.

    6. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reformatio in pejus ocorre somente quando há o recrudescimento da situação jurídica do apenado. Precedentes.

    7. O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a alterar a fundamentação da sentença, desde que, o desfecho não agrave a situação do réu.

    8. Insustentável a alegação de reformatio in pejus em virtude de a Corte de Apelação – sem agravar a situação penal do paciente – ter mantido a exasperação da pena-base em razão da quantidade de drogas apreendidas (381 kg de cocaína).

    9. Sendo autônomos os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, aplica-se, a cada um deles, a causa de aumento da transnacionalidade. Precedentes. 

    10. Agravo regimental conhecido e não provido.